Tribunal: TJPA
Processo: 0808992-81.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808992-81.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSEANE MIRANDA DE ARAUJO

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

-
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PEDIDO DE REFORMA - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ARTIGO 300 DO CPC - MANUTENÇÃO DE DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1. Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência
, ante a inexistência d
o requisito do fumus boni iuris.

2. Pretende a recorrente com presente recurso a reforma da decisão ora vergastada, sob o fundamento de que, por
desconhecer seus direitos e, em razão da necessidade de restabelecimento do serviço de energia elétrica para seus afazeres domésticos e de sua família, bem como para uma melhor qualidade de vida, haja visto ser portadora de várias enfermidades, assumiu os débitos existentes em nome de terceiro, assinando termo de confissão de dívida.

3. Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.

4.
Assim, considerando que os fatos e documentos acostados aos autos não corroboram com a tese defendida pela parte recorrente, ao contrário só confirmam os fundamentos que ensejaram no indeferimento da liminar pelo Juízo de origem,
uma vez que restam dúvidas quanto a probabilidade do direito vindicado, pois o documento colacionado no ID
62918205
não confirma, de forma inequívoca, que a recorrente
reside no endereço constante na conta contrato n° 103404827, uma vez que declarou endereço diverso daquele constante na referida conta contrato.

5. Dessa forma, diante das divergências estabelecidas entre as alegações trazidas no presente recurso e as provas carreadas nos autos, entendo que o Juízo primevo agiu de forma escorreita, tendo em vista a necessidade da instrução e dilação probatória para se verificar acerca das alegações perpetradas pela parte recorrente e que somente poderá ser verificado com a resolução final do mérito da demanda.

6.
Por tais fundamentos, de acordo com a análise perfunctória compatível com este momento processual, bem como, ante a inexistência de equívoco na decisão proferida pelo Juízo de origem, sua manutenção é medida que se impõe.

7. Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
tendo como agravante
ROSEANE MIRANDA DE ARAÚJO

e agravada
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 31 de janeiro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUMIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808992-81.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:

ROSEANE MIRANDA DE ARAUJO

AGRAVADA:

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ROSEANE MIRANDA DE ARAUJO
,
inconformada com a decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Barcarena/PÁ que, nos autos de

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

(
processo nº
0801733-11.2022.8.14.0008), indeferiu tutela antecipada pleiteada na exordial pela autora, tendo como ora agravada
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

A parte dispositiva da decisão agravada possui o seguinte teor:

“Dessa forma, ausente o requisito do fumus boni iuris,
INDEFIRO
a tutela antecipada pleiteada.”

Inconformada, a requerente
ROSEANE MIRANDA DE ARAUJO
interpôs o recurso de Agravo de Instrumento (ID
10029678
).

Aduz a agravante que,
após o falecimento da filha, solicitou a reativação do serviço de fornecimento de energia elétrica e mudança de titularidade para seu nome, tendo a empresa requerida/agravada informado que a efetivação da solicitação estaria condicionada à assunção da dívida existente em nome da antiga titular da conta contrato.

Alega que por desconhecer seus direitos e em razão da necessidade de restabelecimento do serviço de energia elétrica para seus afazeres domésticos e de sua família, bem como para uma melhor qualidade de vida, uma vez ser portadora de várias enfermidades, assumiu os débitos existentes em nome de terceiro, assinando termo de confissão de dívida.

Esclarece que, o contrato de adesão ao serviço de energia elétrica resguarda ao consumidor o direito de responder apenas por débitos relativos à fatura de sua responsabilidade, sendo vedado o condicionamento do restabelecimento do serviço mediante a quitação de débitos anteriores, deixados por terceiros, nos termos da Resolução nº 414/2010, confirmando assim a ilicitude do ato praticado pela concessionária.

Pleiteia pela concessão de efeito suspensivo ativo, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, com o fim de reformar a decisão ora agravada, determinando o restabelecimento da energia elétrica da conta contrato nº 103404827 sob pena de pagamento de multa diária (astreinte) no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), requerendo ainda o deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita, termos do Código de Processo Civil de 2015, da Lei nº. 1.060/1950 combinada com os artigos 5º, inciso LXXIV e, no mérito, a ratificação da tutela recursal ora requerida.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito
.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo requerido (ID
10129106).

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão de ID 10761111.

Instada a se manifestar, o representante do Ministério Público deixou de exarar parecer afirmando inexistir interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (ID
11502596
).

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Importante esclarecer, inicialmente, que o julgamento deste Agravo de Instrumento se limita a apreciar a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal requerida, não se podendo examinar questões inerentes ao mérito da causa, sob pena de supressão de instância.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada (ID 56020157
– Autos originários
),
in verbis
:

“Trata-se AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA pleitada por ROSEANE MIRANDA DE ARAÚJO em face da EQUATORIAL ENERGIA S/A.

Consta na petição inicial que a unidade consumidora n° 103404827 possui histórico de parcelamentos com a empresa nos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019, bem como outras 03(três) faturas em aberto referente aos meses 02/2022, 03/2022 e 04/2022, sendo o débito total da unidade consumidora no valor de R$ 8.218,70 (oito mil e duzentos e dezoito reais e setenta centavos).

Segundo consta ainda a referida unidade consumidora está em nome da falecida filha da requerente THAIZE CRISTINA MIRANDA DE ARAÚJO, que veio a óbito em 07 de setembro de 2020.

Em seguida, a autora solicitou a troca de titularidade da conta contrato anterior para seu nome, ocasião em que foi informada pela requerida que a troca estaria condicionada à assunção de dívida existente em nome da antiga titular da conta contrato, o que foi assumido pela autora, por meio da confissão de dívida e parcelamento no ato da troca de titularidade, constante nos autos.

Requer, em sede de tutela, a suspensão das cobranças referentes ao termo de confissão de dívida e parcelamento referente as faturas dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019, bem como outras 03(três) faturas em aberto referente aos meses 02/2022, 03/2022 e 04/2022, com o consequente restabelecimento do fornecimento de energia elétrica da conta contrato n°103404827.

Com a exordial vieram documentos.

É o relatório. Decido.

1. Recebo a petição inicial, devendo o feito ser processado pelo rito comum do CPC, bem como defiro os benefícios da justiça gratuita;

2. Passo a apreciar o pedido de tutela antecipada.

Em análise à inaugural verifica-se que a tutela provisória requerida tem a natureza de urgência, antecipada em caráter incidental, pois adianta os efeitos da tutela definitiva, mediante cognição sumária e à luz dos elementos apresentados pelo autor.

Cuida-se de medida excepcional, cuja concessão está condicionada à presença dos requisitos probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme consta no art. 300,
caput
do CPC.

Ademais, a tutela antecipada tem como escopo a salvaguarda da eficácia de um provimento jurisdicional definitivo, evitando-se que os efeitos maléficos do transcurso do tempo fulminem o fundo de direito em debate.

Quanto à causa de pedir, vê-se que o fornecimento de energia elétrica é serviço essencial, jungido ao princípio da continuidade, o qual tem em mira também a coletividade e não somente o consumidor, individualmente considerado. Assim, a prestação do serviço, embora público, não dispensa o consumidor do pagamento pelo fornecimento, mesmo que venha a demonstrar que não possui condições econômicas para suportar a despesa.

Diante do que consta nos autos, reputo que não restou comprovado que a autora reside no endereço constante na conta contrato n° 103404827, que ensejou a discussão quanto a eventual débito de terceiro suscitado na inicial. Assim, a probabilidade do direito não se encontra demonstrado, eis que o pedido de tutela antecipada se fundamento no fato de que a requerida interrompeu o fornecimento de energia elétrica em razão dos débitos em nome da extinta THAIZE CRISTINA MIRANDA DE ARAÚJO, o que, caso comprovado seria ilegal.

Feitas tais considerações, não vejo a plausibilidade do direito na medida em que, em análise preliminar, verifico que o pedido de liminar se encontra alicerçado unicamente na argumentação da autora contida na inicial, sem comprovação do débito de terceiro suscitado, que efetivamente reside no endereço constante na conta contrato n° 103404727 e é usuário do serviço público.

Dessa forma, ausente o requisito do fumus boni iuris, INDEFIRO a tutela antecipada pleiteada.

3.- Com fulcro no novo sistema processual (CPC/2015), o qual confere ao Magistrado o poder geral de adaptabilidade procedimental às especificidades do litígio e no dever do Juiz de velar pela duração razoável do processo (CPC, art. 139, II e VI e ENFAM, Enunciado nº 35),
deixo
de designar audiência de tentativa de conciliação neste momento procedimental, sem prejuízo de ulterior adoção de tal ato, conforme solicitado pelas partes ou diante do surgimento de fundados indícios de sua conveniência (art. 139, V do CPC).

Em decorrência, cumpram-se as seguintes determinações:

3.1. citar a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sendo que se não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, arts. 334,
caput
e 344);

3.2. em seguida, vistas à parte autora para apresentação de réplica, nos termos do art. 437 do CPC;

3.3. após, retornar conclusos;

3.4. servirá a presente, por cópia digitada, como
mandado/ofício/carta precatória
para as comunicações necessárias (Provimento nº 003/2009-CJCI-TJPA).

Barcarena/PA, 09 de junho de 2022.

CARLA SODRE DA MOTA DESSIMONI.

Juíza de Direito.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º Grau, que
indeferiu o pedido de liminar pleiteado pela parte autora, ante a ausência de preenchimentos dos requisitos ensejadores da concessão.

Pretende a recorrente com presente recurso a reforma da decisão ora vergastada, sob o fundamento de que, por
desconhecer seus direitos e em razão da necessidade de restabelecimento do serviço de energia elétrica para seus afazeres domésticos e de sua família, bem como para uma melhor qualidade de vida, haja visto ser portadora de várias enfermidades, assumiu os débitos existentes em nome de terceiro, assinando termo de confissão de dívida.

Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual. Vide art. 300 do NCPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris
.

O múnus de comprovar a existência do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação

e a probabilidade do direito alegado a ensejar a concessão da tutela de urgência, recai à parte autora/agravante da ação intentada.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Assim, considerando que os fatos e documentos acostados aos autos não corroboram com a tese defendida pela parte recorrente, ao contrário só confirmam os fundamentos que ensejaram no indeferimento da liminar pelo Juízo de origem,
uma vez que restara dúvidas quanto a probabilidade do direito vindicado, pois o documento colacionado no ID
62918205
não confirma que a recorrente
reside no endereço constante na conta contrato n° 103404827, pois declarou endereço diverso daquele constante na referida conta contrato.

Dessa forma, diante das divergências estabelecidas entre as alegações trazidas no presente recurso e as provas carreadas nos autos, entendo que o Juízo primevo agiu de forma escorreita, tendo em vista a necessidade da instrução e dilação probatória para se verificar acerca das alegações perpetradas pela parte recorrente e, que, somente poderá ser verificado com resolução final do mérito da demanda.

Nesse sentido:

“E M E N T A AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – ART. 300, CPC –– PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – AGRAVO DESPROVIDO.
Não estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência (art. 300 do CPC), ao menos em uma cognição não exauriente, o indeferimento é medida que se impõe.

(TJ-MT 10013699720218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021).” (Negritou-se).

Por tais fundamentos, de acordo com a análise perfunctória compatível com este momento processual, bem como, ante a inexistência de equívoco na decisão proferida pelo Juízo de origem, sua manutenção é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
em parte

do presente recurso de Agravo de Instrumento, e parte conhecida
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão ora vergastada em todas as suas disposições.

É como voto

Belém/PA, 31 de janeiro de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 09/02/2023